Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES DESPACHO Tendo em vista a situação narrada na petição de ID no 38050880, defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no 37250161, por mais 30 (trinta) dias, a fim de que o patrono do recorrido regularize a representação processual, com habilitação do espólio ou dos sucessores. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007